Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI 12.015/2009. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. A tese de absolvição por insuficiência probatória, apresentada pela Defesa, não merece ser acolhida, restando demonstrada a coerência e a harmonia da versão apresentada pela vítima, com o acervo probatório constante nos autos, que demonstram o cometimento do crime de atentado violento ao pudor, imputado ao réu, inexistindo prova que confronte o relatado. 2.1. Sobre o ocorrido, inclusive, não há nenhum indício nos autos de que a vítima ou sua genitora possam ter imputado, falsamente, o crime ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar.

3. O fato de o acusado ter negado a autoria e materialidade dos delitos, com argumentos frágeis, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque citado crime, na maioria das vezes, é praticado de forma clandestina.

4. Recurso conhecido e desprovido.